Tribunal: TCU
Processo: 000.170/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0041/2012, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , Siafi/Siconv 671571, função null, que teve como objeto Ações de Socorro, Assistência às vítimas e Restabelecimento de serviços essenciais (no da TCE no sistema: 1314/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6482/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.170/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria das Dores de Oliveira Duarte (XXX.223.516-XX) e Município de Claro dos Poções/MG (21.498.274/0001-22) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Claro dos Poções/MG 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Claro dos Poções/MG, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 49.